Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-74.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. AÇÕES DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos delitos imputados na denúncia e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo de reconhecimento pessoal.
3. Para caracterizar o crime de corrupção de menores, por ser de natureza formal, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor, sendo desnecessária a efetiva corrupção desse.
4. A simples alegação do desconhecimento de que os corréus eram menores de idade, sem a devida comprovação pela Defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores ao fundamento de erro de tipo.
5. Em que pese a ocorrência do concurso formal entre o crime de corrupção de menores, com os respectivos delitos patrimoniais – furto qualificado e corrupção de menores (1a conduta); roubo majorado e corrupção de menores (2a conduta) –, percebe-se que, na verdade, há duas ações distintas, que resultaria ao final, após operação dos respectivos concursos formais, no somatória das penas. Logo, por ser mais benéfico ao apelante, mantém-se, a aplicação do cúmulo material entre os delitos, nos termos da r. sentença.
6. Apelação conhecida e não provida.